Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. ART. 257 DO CTB. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, “[a]s penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código”. Já o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal impõe ao condutor “a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”.
2. Observa-se, assim que o artigo 257 do CTB instituiu a divisão de responsabilidade entre o condutor e o proprietário. Nas infrações cometidas pelo condutor, ele é a pessoa legitimada ao exercício da ampla defesa e do contraditório e, bem por isso, a ele deve ser encaminhada a notificação da autuação.
3. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Da análise dos autos é possível verificar que o autor foi notificado no momento da abordagem policial. E tanto é assim que o auto de infração menciona que o veículo foi recolhido ao DVA por não estar licenciado (ID 65841226).
5. É dispensada a assinatura do condutor se o auto de infração foi lavrado na sua presença, uma vez que o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a assinatura como requisito de validade do auto de infração.
6. Nesse sentido: Acórdão 1655900, 07250872820228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023; Acórdão 1424435, 07090400720218070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/202 e Acórdão 1807865, 07174360820238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
7. No tocante ao encaminhamento da notificação da penalidade, há informação nos autos de que a proprietária do automóvel é optante do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), circunstância que dispensa a emissão de notificação de autuação e de penalidade (ID 65841250, pág. 8). De outra ponta, o próprio autor admite que as notificações foram enviadas para a proprietária do veículo (ID 65841238, pág. 2; 65841254, pág. 2 e 65841257, pág. 3).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa.